Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. ART. 523 DO CPC. MULTA DEVIDA.

1. Na hipótese, a parte executada/agravante defende que houve efetivo pagamento voluntário da dívida. Contudo, praticou ato incompatível com a voluntariedade prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez que declarou expressamente que não havia pagamento, mas mera garantia do juízo, com a finalidade de viabilizar posterior impugnação.

2. Além da declaração expressa da parte de que não se tratava de pagamento, o depósito realizado se deu em valor inferior ao indicado na petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença, reforçando a tese de que se tratava de garantia do juízo do valor que entendia cabível e não de efetivo pagamento voluntário.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.